Tribunal: TJPA
Processo: 0811209-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – REJEITADA – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – O DECURSO DE TEMPO ELÁSTICO ENTRE A DATA DO FATO E O DECRETO DA PRISÃO CAUTELAR SE DEU POR MOTIVAÇÃO DO PACIENTE E SEUS FAMILIARES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA): Em que pese a Douta Procuradoria se manifeste pelo não conhecimento da ordem, mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, haja vista existir nos autos decisão do Juízo tido como coator, que decretou a prisão a prisão preventiva do paciente, contra a qual se insurge o impetrante. Destarte, restando cristalino que há um ato de Autoridade Judicial de primeira instância apontado como ilegal, qual seja, o decreto segregatório, cabe a este E. Tribunal, por competência, julgar o presente writ, não havendo o que se falar em supressão de instância. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO 2.1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE: Não merece prosperar a alegação do impetrante de ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a data da prisão, quando da análise detida dos autos, em especial da Representação pela Prisão Preventiva do paciente (Id n. 4004755), juntada a quando das informações prestadas pelo Juízo a quo, se extrai que em verdade ocorrera delonga no curso da investigação em razão de que, ao que tudo indica, houve por parte do paciente e de seus familiares, coação e ameaça de testemunhas no curso da investigação, além de falso testemunho e corrupção de testemunhas. Cumpre salientar que o próprio paciente se evadiu do distrito da culpa após a ocorrência do delito, não havendo flagrante, o que também dificultou o andamento das investigações. Destarte, em que pese entre o delito ocorrido em 02/08/2019 e a Representação pela Prisão Preventiva lavrada pela Autoridade Policial em 13/07/2020, e Decretação da Prisão Preventiva ocorrida em 26/07/2020 (Id n. 4004754), haja um decurso de quase um ano, nota-se que provas contidas nos autos indicam que o lapso se deu, por motivação do próprio paciente e de seus familiares, que causaram imbróglios ao bom andamento das investigações, logo, não havendo o que se falar em ausência de contemporaneidade. Precedentes do STJ. 3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém/PA, 11 de dezembro de 2020. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811209-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIFRAN DE SOUSA MACEDO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS ­
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– REJEITADA –
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – O DECURSO DE TEMPO ELÁSTICO ENTRE A DATA DO FATO E O DECRETO DA PRISÃO CAUTELAR SE DEU POR MOTIVAÇÃO DO PACIENTE E SEUS FAMILIARES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
Em que pese a Douta Procuradoria se manifeste pelo não conhecimento da ordem, mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, haja vista existir nos autos decisão do Juízo tido como coator, que decretou a prisão a prisão preventiva do paciente, contra a qual se insurge o impetrante.

Destarte, restando cristalino que há um ato de Autoridade Judicial de primeira instância apontado como ilegal, qual seja, o decreto segregatório, cabe a este E. Tribunal, por competência, julgar o presente
writ
, não havendo o que se falar em supressão de instância.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - MÉRITO

2.1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE:
Não merece prosperar a alegação do impetrante de ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a data da prisão, quando da análise detida dos autos, em especial da Representação pela Prisão Preventiva do paciente (Id n. 4004755), juntada a quando das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, se extrai que em verdade ocorrera delonga no curso da investigação em razão de que, ao que tudo indica, houve por parte do paciente e de seus familiares, coação e ameaça de testemunhas no curso da investigação, além de falso testemunho e corrupção de testemunhas.

Cumpre salientar que o próprio paciente se evadiu do distrito da culpa após a ocorrência do delito, não havendo flagrante, o que também dificultou o andamento das investigações.

Destarte, em que pese entre o delito ocorrido em 02/08/2019 e a Representação pela Prisão Preventiva lavrada pela Autoridade Policial em 13/07/2020, e Decretação da Prisão Preventiva ocorrida em 26/07/2020 (Id n. 4004754), haja um decurso de quase um ano, nota-se que provas contidas nos autos indicam que o lapso se deu, por motivação do próprio paciente e de seus familiares, que causaram imbróglios ao bom andamento das investigações, logo, não havendo o que se falar em ausência de contemporaneidade. Precedentes do STJ.

3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 11 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811209-68.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
ODILON VIEIRA NETO (OAB/PA nº 13.878) e MARIZETE CORTEZE ROMIO (OAB/PA nº 29.757)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PACIENTE:
RAIFRAN DE SOUSA MACEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ODILON VIEIRA NETO (OAB/PA nº 13.878)
e
MARIZETE CORTEZE ROMIO (OAB/PA nº 29.757)
, em favor de
RAIFRAN DE SOUSA MACEDO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
.

Consta na exordial do
writ
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em julho de 2020, por supostamente cometer o delito previsto no art. 121, do CPB.

Aduzem os impetrantes que o boletim de ocorrência em desfavor do paciente foi confeccionado em 03/08/2019 e prisão preventiva foi decretada em 27 de julho de 2020, logo, não existe contemporaneidade entre a suposta conduta do paciente e a data do decreto preventivo.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3981728)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 4004753):

“(...) Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa do paciente, alegando ausência de contemporaneidade entre a data do boletim de ocorrência policial e a decretação da prisão preventiva.

Compulsando os autos da medida cautelar, verifico que no dia 26/07/2020, após representação policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, por ter, supostamente, praticado o homicídio de Luan Oliveira da Silva, no dia 02/08/2019, numa chácara localizada na vicinal do “Baixão” (primeira decida após o CRAMA, sentido Itupiranga, próximo ao areal da GS Mineração).

Na decisão, este Juízo justifica a necessidade de decretar a prisão do paciente para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, em razão da periculosidade concreta apresentada por ele diante de sua suposta conduta de ceifar a vida de outrem e empreender fuga em seguida, estando em local incerto e não sabido(cópia anexa1).

A ordem de prisão foi cumprida no dia 27/10/2020.

Consta na representação policial que o paciente teria matado a vítima com disparo de arma de fogo, em razão de desentendimento anterior. Narra que, no dia dos fatos, Luan estava abrindo o colchete da chácara quando teve o braço atingido pelo guidão da motocicleta conduzida pelo paciente Raifran, tendo então dito: “tu vai passar por cima de mim?”, e Raifran respondido: “se você ficar na frente, eu passo por cima”, momento em que Luan pegou uma pedra e se dirigiu a Raifran, mas foi impedido pela amiga Claudiana, que sugeriu que fosse embora para sua casa, o que foi atendido.

Após três a cinco minutos, Claudiana estava na frente de casa, com seus filhos e Luan, quando Raifran apareceu, desceu da motocicleta portando uma espingarda, tipo “por fora”, a engatilhou e disparou contra o pescoço de Luan, à “queima-roupa”. Claudiana apenas teve tempo de colocar seus dois filhos para dentro de casa e, após o disparo, agarrou Raifran e o levou para a estrada, mas este se recusou, dizendo que tinha que terminar o serviço, desovando o corpo, que não poderia ficar na frente da casa.

Claudiana informou que a arma de fogo utilizada por Raifran pertencia a Luiz, conhecido como “Negão”, para quem o paciente teria devolvido após o crime.

Por fim, há notícias de que Raifran já tivera um desentendimento com Luan, dizendo que ainda acabaria matando-o.

Consta que, tão logo consumada a morte de Luan, Raifran fugiu de motocicleta para Marabá.

Esse é o relato da representação policial (cópia anexa 2).

Na data de 11/11/2020, a Autoridade Policial apresentou o Inquérito Policial sob o n. 0807503-90.2020.8.14.0028, concluindo pelo indiciamento do paciente.

No dia 12/11/2020, este juízo deu vista do procedimento ao Ministério Público para manifestação.

Não consta certidão judicial criminal do paciente nos autos. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
NÃO

CONHECIMENTO
, por entender necessário o enfrentamento pelo Juízo de origem em relação a alegação de ausência de contemporaneidade entre o fato e a data da prisão. Caso conhecida a ordem, se manifesta pela
DENEGAÇÃO
desta. (Id n. 4075046)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo não conhecimento da ordem, sob pena de configurar supressão de instância, em razão de ainda não haver pedido no Juízo de origem pela revogação da prisão preventiva.

Em que pese a Douta Procuradoria se manifeste pelo não conhecimento da ordem, mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, haja vista existir nos autos decisão do Juízo tido como coator, que decretou a prisão a prisão preventiva do paciente, contra a qual se insurge o impetrante.

Destarte, restando cristalino que há um ato de Autoridade Judicial de primeira instância apontado como ilegal, qual seja, o decreto segregatório, cabe a este E. Tribunal, por competência, julgar o presente
writ
, não havendo o que se falar em supressão de instância.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO
. MÉRITO. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si
.

2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

Não merece prosperar a alegação do impetrante de ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a data da prisão, quando da análise detida dos autos, em especial da Representação pela Prisão Preventiva do paciente (Id n. 4004755), juntada a quando das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, se extrai que em verdade ocorrera delonga no curso da investigação em razão de que, ao que tudo indica, houve por parte do paciente e de seus familiares, coação e ameaça de testemunhas no curso da investigação, além de falso testemunho e corrupção de testemunhas.

Cumpre salientar que o próprio paciente se evadiu do distrito da culpa após a ocorrência do delito, não havendo flagrante, o que também dificultou o andamento das investigações.

Destarte, em que pese entre o delito ocorrido em 02/08/2019 e a Representação pela Prisão Preventiva lavrada pela Autoridade Policial em 13/07/2020, e Decretação da Prisão Preventiva ocorrida em 26/07/2020 (Id n. 4004754), haja um decurso de quase um ano, nota-se que provas contidas nos autos indicam que o lapso se deu, por motivação do próprio paciente e de seus familiares, que causaram imbróglios ao bom andamento das investigações.

Nessa esteira de raciocínio, não há como o impetrante alegar ausência de contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional, haja vista que acolher tal tese seria beneficiar o paciente com a sua própria torpeza.

No mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão da agravante, pois, pelo que se depreende, não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, oferecida alguns meses após os fatos. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados.

3. Quando ao pedido de conversão da prisão em domiciliar, verifica-se que a agravante, embora mãe de criança menor de 12 (doze) anos, foi presa em decorrência de investigação que demonstrou seu envolvimento em crime de roubo majorado, delito praticado com grave ameaça, no caso exercida mediante o uso de arma de fogo.

Assim, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 572.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO.

(...)

5.
Não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (julho/2017) e o decreto preventivo (23/4/2019), porquanto não houve situação de flagrância, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, inclusive, com suporte em busca e apreensão no domicílio do acusado, tendo sido formulada a representação pela custódia provisória tão logo concluída a investigação policial, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

6. Ordem denegada.

(HC 573.453/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4.
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do paciente, eis que não houve flagrante
e a prisão preventiva foi decretada quando uma das vítimas, ao tentar suicídio e receber atendimento psicológico, relatou os fatos e indicou o ora paciente como autor dos estupros ocorridos quando ela possuía entre 7 e 11.
Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram anos após os fatos, o que levou à representação pela prisão preventiva.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 526.776/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019) (grifei)

Diante dos fundamentos suso delineados, a denegação da ordem se mostra medida de direito a se impor, ante a não configuração de ausência de contemporaneidade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, para
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 09 de dezembro de 2019.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/12/2020